Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRITO FEDERAL. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. DETRAN. EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS REFERENTES A VEÍCULO. BAIXA EM INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA. PONTUAÇÃO. CNH. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não havendo qualquer constatação de que o prazo decadencial irá ser afetado, até porque há celeridade nos juizados especiais, a causa deve aguardar o julgamento de mérito para ser resolvida.
2. A alegação genérica de que prazo decadencial para constituição de crédito tributário será afetado não merece prosperar diante da ausência de quaisquer dados cronológicos para tal análise.
3. Ausente qualquer comprovação de motivo suficiente para alterar a determinação de baixa de inscrição em dívida ativa e de baixa das pontuações para suspensão de exigibilidade dos débitos tributários e não tributários e demais providências administrativas, não há que falar em deferimento recursal.
4. Recurso conhecido e não provido.